Tribunal: CARF
Processo: 10183.006523/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO. DIFERENÇA DE VALORES CONTABILIZADOS X VALORES INFORMADOS EM DCTF. RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Devem ser revertidos os lançamentos constantes do auto de infração nos quais foram identificados os valores de retenção constantes nas DIRF de terceiros bem como aquele que não houve a indicação precisa pela fiscalização da documentação contábil que desse suporte ao Débito Escriturado PJ.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006523/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.908 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO. DIFERENÇA DE VALORES
CONTABILIZADOS
X
VALORES
INFORMADOS
EM
DCTF.
RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Devem ser revertidos os lançamentos constantes do auto de infração nos quais
foram identificados os valores de retenção constantes nas DIRF de terceiros
bem como aquele que não houve a indicação precisa pela fiscalização da
documentação contábil que desse suporte ao “Débito Escriturado PJ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter parcialmente o lançamento da seguinte forma: a)
PIS e COFINS NÃO CUMULATIVO nos quais foram identificados valores de retenção
constantes nas DIRF de terceiros, acatando o resultado da diligência; e b) COFINS
CUMULATIVO por ausência de indicação do documento contábil que desse suporte ao “Débito
Escriturado PJ” apresentado pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo parte do relatório da Resolução no 3302-001.510:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006523/2008-88
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamentos em que, apurando-se
diferenças entre os valores declarados à Receita Federal e os escriturados nos livros
contábeis, formalizou-se a exigência de crédito tributário no montante de R$ 388.882,86,
relativo a PIS e Cofins, acrescidos de multa e juros, tendo por fundamento legal o art. 1o
da Lei n° 10.833/2003 e demais dispositivos indicados nos autos de infração de fls. 02 a
10 e 35 a 46.
Não resignada, a contribuinte impugnou os lançamentos, alegando, em síntese, que os
valores consignados nas DCTFs são coincidentes com os números informados na DIPJ e
no DACON, negando, pois, que existam as diferenças apontadas pela Fiscalização.
Com esses fundamentos, pugnou pela improcedência dos autos de infração.
Em 26 de novembro de 2010, através do Acórdão n° 04-22.639, a 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de dezembro de
2010, às e-folhas 576.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de janeiro de 2011, de e-folhas 581
à 588.
Foi alegado:
Do PIS cumulativo (código de recolhimento 8109);
Do PIS não cumulativo (código de recolhimento 6912);
Do COFINS nâo cumulativo (código de recolhimento 5856);
Do equivoco do fiscal na apuração do valor de cofins cumulativo (código de
recolhimento 2172);
Da inexistência de prejuízo ao erário.
- CONCLUSÃO E PEDIDO.
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos do recurso
acima expostos, é no sentido de que ao v. acórdão recorrido falta o necessário amparo
legal que o justifique.
Diante disto, a recorrente requer que, pelos fundamentos apontados, o presente recurso
seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r. decisão recorrida,
com o consequente reconhecimento do direito discutido nestes autos, declarando
insubsistente o auto de infração em questão, cancelando os débitos e as multas
aplicadas.
A 2a Turma Ordinária de 3a Câmara desta 3a Seção converteu o julgamento em
diligência para que a unidade de origem verificasse as diversas inconsistências apontadas pela
Resolução no 3302-001.510.
Isto posto, a unidade de origem assim o fez e elaborou o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de e-fls. 1049 a 1065 com fins de responder aos questionamentos apontados
na mencionada Recolução.
É o relatório.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre auto de infração lavrado
contra a contribuinte em virtude de suposta inexistência de recolhimento às Contribuições para o
PIS e da COFINS dentro do período de 31/03/2004 a 31/12/2006 (COFINS Cumulativa e Não-
cumulativa) e 31/01/2003 a 31/01/2006 (PIS Cumulativa e Não-cumulativa).
Por ocasião da impugnação, a interessada trouxe diversos argumentos no sentido
de tentar demonstrar que efetuou os recolhimentos que a autoridade fiscal entendeu como
devidos e não recolhidos e que os valores consignados na DCTF são coincidentes com aqueles
constantes da DIPJ e DACON. Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação,
acatando tão somente os argumentos concernentes à COFINS Não-cumulativa de maio/2005,
entendendo que de fato houve um erro na transposição dos valores e alterando a diferença devida
de R$52.450,28 para R$5.450,28.
A Recorrente em segunda instância repisa seus argumentos rebatendo os pontos
em que não foram acolhidos pela decisão de primeira instância. Da mesma forma que na
impugnação, busca no recurso voluntário demonstrar pontualmente cada uma as contribuições
sociais, seja na sistemática da cumulatividade quanto da não-cumulatividade, conforme seus
respectivos códigos de recolhimento.
Neste sentido a 2a Turma Ordinária de 3a Câmara desta 3a Seção converteu o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse as diversas inconsistências
apontadas pela Resolução no 3302-001.510. Constaram na referida resolução 10 (dez) questões
específicas a serem respondidas quando da execução da diligência fiscal.
Por sua vez a unidade de origem analisou os documentos constantes dos autos,
respondeu as questões e reverteu parte dos lançamentos, especificamente em relação a parte das
contribuições ao PIS e da COFINS na sistemática da não-cumulatividade de 2004 e 2006 tendo
em vista que foram identificados, conforme alegado pela recorrente, valores constantes em DIRF
de terceiros e que não haviam sido considerados pela fiscalização.
A Recorrente, em manifestação ao resultado da diligência, reconheceu ser devida
a manutenção do valor de R$2.261,84 referente a diferença do PIS/COFINS não-cumulativo
tendo em vista a não identificação das retenções em DIRF. Contudo, apresenta o Quadro 3 onde
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

constam informações de lançamentos que não teria sido analisados pela diligência, requerendo o
retorno do processo para nova diligência. Apresenta ainda o Quadro 4 no qual enfrenta os
argumentos constantes da apuração da diligência.
Passo a minha análise.
Conforme descrito no início do voto, há lançamentos de Contribuições para o PIS
e de COFINS nas sistemáticas da cumulatividade e da não cumulatividade. A interessada repisou
em sede de Recurso Voluntário argumentos de que houve equivoco da fiscalização no
lançamento ora combatido especificamente em relação aos seguintes pontos:
PIS CUMULATIVO (Código 8109)
Argumenta que a fiscalização não observou que no período de apuração 02/2003
os débitos foram declarados de forma errada pela Recorrente (o correto seria R$17.845,08 ao
invés de R$21.487,19), mas que foram devidamente recolhidos em código de recolhimento
diferente (o correto seria no código 6912 ao invés de 8109). E este erro no código de
recolhimento também se estendeu para os períodos de apuração 03/2003 a 01/2004.
No que concerne ao primeiro argumento (o correto seria R$17.845,08 ao invés de
R$21.487,19), entendo que a fiscalização e a conclusão da diligência estão corretos. Verifico que
na e-fl. 76 há no Balancete de Fevereiro/2003 o registro de PIS no valor de R$21.984,08
(R$21.487,19+R$496,89). Conforme bem destacado pela diligência, o que a recorrente apresenta
para justificar/demonstrar que o correto seria R$17.845,08 é apenas uma planilha e não o razão
contábil tal qual afirmado pela recorrente. Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
No que diz respeito a alegada informação incorreta no código de recolhimento
para o período de apuração 03/2003 a 01/2004, a recorrente informa ter juntado aos autos DARF
do referido período, mas nenhum documento recolhido no código 8109 para os valores em
questão foram identificados. Sobre este ponto, a recorrente afirma que tais valores não foram
analisados pelo auditor na diligência fiscal, entretanto deve-se ressaltar que a resolução também
não requisitou tal análise. Ou seja, o auditor procedeu corretamente analisando aquilo que lhe foi
determinado na Resolução. Portanto, considerando a ausência de documento comprobatório nos
autos de que a Recorrente errou no código de recolhimento dos valores constantes do Quadro 3,
entendo desnecessária nova conversão do julgamento em diligência para a unidade de origem.
Diante do exposto, no que concerne ao PIS CUMULATIVO, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

PIS NÃO-CUMULATIVO (Código 6912)
Neste ponto afirma que os valores foram integralmente recolhidos por meio de
DARF ou valores retidos. Destaca que o valor de R$496,89 foi recolhido equivocadamente no
código 8109 ao invés de 6912 conforme razão contábil e DARF do período. Já em relação aos
valores dos demais períodos de apuração (03/2004, 05 a 08/2004, 08 a 11/2006) houve retenção
em notas fiscais de fornecedores conforme razão contábil de cada período. Destaca ainda que o
lançamento concernente ao período de apuração 12/2006 (R$253,87) não deve prosperar pois
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

houve um recolhimento em Janeiro/2007, antes da lavratura do auto de infração, conforme razão
contábil e DARF.
No que concerne ao valor de R$496,89, também acompanho o entendimento
apresentado pelo resultado da diligência. Apesar de a recorrente afirmar que houve erro no
código de recolhimento (8109 ao invés de 6912), além de a recorrente não trazer aos autos o
referido DARF recolhido equivocadamente, a fiscalização verificou nos sistemas informatizados
da RFB que no período de apuração 02/2003 somente havia os recolhimentos de R$16.891,56 e
R$1.474,35 que somados corresponde ao valor de R$18.341,97 alocado justamente ao débito de
PIS CUMULATIVO do período.
Já em relação aos demais períodos de apuração (03/2004, 05 a 08/2004, 08 a
11/2006), a fiscalização identificou e acatou os valores constantes em DIRF, reduzindo os
valores lançados no auto de infração conforme tabela abaixo:

Neste ponto, após o resultado da diligência, a recorrente concordou com a nova
apuração conforme manifestação de e-fls. 1070 a 1077.
No que diz respeito a alegação de que o lançamento concernente ao período de
apuração 12/2006 (R$253,87) houve um recolhimento em Janeiro/2007, antes da lavratura do
auto de infração, conforme razão contábil e DARF e que “todas as declarações estão em
harmonia, e que não poderia haver uma diferença como esta”, também entendo que assiste razão
à diligência. O valor apurado é justamente a diferença entre aquele identificado na contabilidade
e os que foram informados nas declarações apresentadas (DCTF e DARF). Portanto,
improcedente a argumentação da recorrente.
Diante do exposto, no que concerne ao PIS NÃO-CUMULATIVO, voto por dar
parcial provimento conforme resultado da diligência.

COFINS NÃO-CUMULATIVO (Código 5856)
Mais uma vez argumenta que os valores lançados e concernentes aos períodos de
apuração 03/2004, 05 a 08/2004, 05 e 06/2005, 08 a 10/2006 foram devidamente recolhidos
através de retenção de notas fiscais de fornecedores. Já em relação ao período de apuração
11/2004 lançado no valor de R$3.051,00 (diferença entre R$175.185,55 – débito escriturado – e
R$172.134,55 – débito da DCTF) houve o devido recolhimento, mas que não foi possível
retificar a DCTF pois foi impedida, não havendo o que fazer por parte da Recorrente. Destaca
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

também que o valor de R$98.839,02 referente ao período de apuração 12/2006 foi pago em
08/01/2007 conforme DARF juntado.
Tal qual ocorreu na análise do PIS NÃO-CUMULATIVO, a fiscalização
identificou e acatou os valores constantes em DIRF, reduzindo os valores lançados no auto de
infração conforme tabela abaixo:

Neste ponto, após o resultado da diligência, a recorrente também concordou com a
nova apuração conforme manifestação de e-fls. 1070 a 1077.
No que concerne a alegação de que houve recolhimento no código 2172 de
R$3.051,00, a diligência de fato confirmou tal recolhimento, mas verificou que o mesmo se
encontrava alocado a débito nesse mesmo código declarado em DCTF. Ressalte-se que consta de
fato no balancete da Recorrente na e-fl. 136 o lançamento de COFINS no valor de R$175.185,55
e que na DCTF (e-fl. 451) o valor informado foi de R$172.134,55. Portanto, correta a apuração
da fiscalização para cobrança da diferença de R$3.051,00.
Sobre o valor de R$98.839,02 referente ao período de apuração 12/2006
supostamente pago em 08/01/2007 conforme DARF juntado, a diligência confirmou haver de
fato um recolhimento neste valor e nesta data, entretanto tal valor refere-se ao período de
apuração 02/2006 conforme consta dos sistemas informatizados da RFB.
Diante do exposto, no que concerne ao COFINS NÃO-CUMULATIVO, voto por
dar parcial provimento conforme resultado da diligência.

COFINS CUMULATIVO (Código 2172)
No valor de R$17.474,35 referente ao período de apuração 09/2005 houve um
erro de digitação ao incluir o número ‘4” depois do numeral “7” transformando R$1.747,35 em
R$17.474,35. O valor de R$1.747,35 foi devidamente recolhido conforme DARF juntado.
Sobre este último ponto, a diligência afirmou que não constam dos autos
documentos (balancete e diário) referentes ao período de apuração 09/2005. Entretanto, ressalta
ainda que a recorrente também não apresentou documentos contábeis do período que
demonstrasse a sua alegação.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Por sua vez a recorrente refuta as afirmações do auditor fiscal que procedeu a
diligência informando que os valores foram devidamente informados em DACON, DIPJ e DCTF
(e-fls. 404 a 411) e que, mesmo não esclarecendo dúvidas que poderiam ter sido sanadas com
solicitação de documentos, apresenta o balancete do mês 09/2005.
Considerando que estamos tratando de auto de infração, cujo ônus da prova recai
sobre a autoridade fiscal que não trouxe aos autos a indicação precisa do documento contábil que
deu suporte ao “Débito Escriturado PJ” referente à COFINS Cumulativa do período de apuração
09/2005 no valor de R$17.474,35. Bem como, mesmo a Recorrente juntando o balancete de
verificação às e-fls. 1095 a 1123, este relator não ter conseguido identificar a referida
contribuição nos registros contábeis, entendo que o lançamento da diferença apurada de
R$15.727,00 deve ser cancelado.
Diante do exposto, no que concerne ao COFINS CUMULATIVO, voto por dar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter parcialmente o lançamento da seguinte forma: a) PIS e COFINS NÃO CUMULATIVO
nos quais foram identificados valores de retenção constantes nas DIRF de terceiros, acatando o
resultado da diligência; e b) COFINS CUMULATIVO por ausência de indicação do documento
contábil que desse suporte ao “Débito Escriturado PJ” apresentado pela fiscalização.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1135
DF CARF MF
Original